Tribunal: TJMT
Processo: 1017970-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017970-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ROSENEIDE DE QUEIROZ DUARTE LAVORATTI - CPF: 412.039.091-87 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RISCO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio de valores em suas contas para custeio de procedimento cirúrgico de urgência prescrito à beneficiária, em razão do não cumprimento da obrigação de autorizar o tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial que impôs o bloqueio de valores da operadora do plano de saúde como medida coercitiva para garantir o tratamento médico necessário à agravada.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas para assegurar a efetividade das decisões judiciais (art. 139, IV, do CPC/2015), desde que proporcionais e razoáveis.

4. A operadora descumpriu decisão judicial anterior que lhe impunha a obrigação de autorizar o procedimento cirúrgico essencial à saúde da beneficiária, justificando-se, portanto, a adoção da medida de bloqueio de valores.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a recusa de cobertura de tratamento médico essencial, quando baseada em critérios administrativos e sem respaldo na legislação aplicável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 7a VARA CÍVEL DE CUIABÁ, que nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, COM LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE nos termos do Art. 300 do CPC n.o 1010877-36.2024.8.11.0041 movida por ROSENEIDE DE QUEIROZ DUARTE LAVORATTI, deferiu o bloqueio do valor do orçamento juntado no id. 147996318, qual seja, R$128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais), conforme relatório juntado no id. 158881587. Determinando a expedição de alvará na conta bancária do médico/clínica responsável pela cirurgia – CINECOR/NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR (id.147996318), devendo a parte Autora juntar a nota fiscal da prestação dos serviços no prazo de 24 horas.

Sustenta que ‘em face ao pedido de autorização para procedimentos cirúrgicos pleiteados pela parte adversa, a Operadora abriu uma Junta Médica, conforme documentação anexa, medida adotada quando existem divergências entre a operadora de um plano de saúde e o profissional que solicitou procedimento cirúrgico específico; e, em resposta, observa-se que a Junta Médica concluiu que não havia pertinência para o procedimento cirúrgico pretendido pela parte adversa e, por isso, foi indicada conduta alternativa. Portanto, é importante destacar que o plano da parte beneficiária, ora agravada, não é de livre escolha, por este motivo não é possível que a beneficiária escolha um profissional ou realize um procedimento de forma particular e posteriormente solicite o reembolso.’.

Argumenta que a Junta Médica respeitou todos os requisitos estipulados no artigo 10 da Resolução Normativa 424/2017, sendo válida a indicação de novos exames e posterior autorização da medicação; ao contrário do que prega parte da jurisprudência, os planos de saúde não estão obrigados, nem prometem isso contratualmente, a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor, pois se assim fosse, estaríamos equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado.

Aduz que não possui amparo o pedido de bloqueio dos ativos financeiros requerido pela parte autora como forma de impor a pretensão autoral. Isto porque, nos termos do que disciplina o Código de Processo Civil, há expressa previsão das medidas que poderão ser adotadas para o cumprimento da tutela, dentre elas, a fixação da multa diária; ou seja, não há qualquer previsão para a penhora dos ativos financeiros da parte contrária como medida coercitiva, muito menos como forma de compelir a Operadora a proceder com o pleito autoral.

Acrescenta que tendo já sido fixada multa para a hipótese de descumprimento da tutela, não há que se falar em penhora dos ativos financeiros da Operadora como forma da medida coercitiva, ante a expressa ausência de previsão legal para tanto; portanto, uma previsão de penalidade injusta a que está sendo determinada à executada.

Afirma que o bloqueio de vultosa quantia acarretará prejuízos financeiros a qualquer empresa, independentemente de seu porte, faz-se necessário fazer menção ao fato de que além da efetivação do bloqueio a decisão proferida deferiu pedido de liberação imediata das respectivas quantias bloqueadas, sem ao menos observar o disposto na legislação processual civil aplicável à espécie, que estabelece que, em sede de cumprimento provisório de sentença, o

levantamento de quantia em dinheiro apenas poderá ser efetivado mediante caução suficiente e idônea.

Por fim, aduz que não se mostra pertinente o bloqueio dos ativos financeiros da Recorrente, sendo medida imperativa a imediata liberação dos valores bloqueados de suas contas bancárias.

Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC; seja o presente Agravo recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, uma vez que demonstrado o preenchimento dos requisitos conforme preceitua o artigo 995 do CPC; requer-se que sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id.. 225649157)

Agravo interno, alegando no caso em tela, a demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) é fato inconteste, na medida em a decisão agravada causa sério prejuízo financeiro à agravante em razão do elevado valor do procedimento, cujo custo total dificilmente será ressarcido pela agravada quando da revogação da tutela, restando presente, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação. (id. 230524195)

Sem contrarrazões. (Id. 236361167)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar. (id. 238666670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 7a VARA CÍVEL DE CUIABÁ, que nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, COM LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE nos termos do Art. 300 do CPC n.o 1010877-36.2024.8.11.0041 movida por ROSENEIDE DE QUEIROZ DUARTE LAVORATTI, deferiu o bloqueio do valor do orçamento juntado no id. 147996318, qual seja, R$128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais), conforme relatório juntado no id. 158881587. Determinando a expedição de alvará na conta bancária do médico/clínica responsável pela cirurgia – CINECOR/NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR (id.147996318), devendo a parte Autora juntar a nota fiscal da prestação dos serviços no prazo de 24 horas.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)
Vistos, etc...

A parte Requerida até o momento não comprovou o cumprimento da tutela deferida no id.148631231, sobrevindo nova manifestação da parte Autora no id. 156756151 de que até não foram autorizados os procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais necessários para o tratamento do Aneurisma Cerebral indicado no relatório médico no id. 147998497 (Embolização de aneurisma cerebral com uso de stent intracraniano redirecionador de fluxo).

Desta feita, nos termos da decisão id. 155802645, DEFIRO o bloqueio do valor do orçamento juntado no id. 147996318, qual seja, R$128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais), conforme relatório juntado no id. 158881587.

EXPEÇA-SE ALVARÁ na conta bancária do médico/clínica responsável pela cirurgia – CINECOR/NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR (id.147996318), devendo a parte Autora juntar a nota fiscal da prestação dos serviços no prazo de 24 horas.

Saliento a parte Autora que a execução provisória das astreintes deve ser formulada em autos apartados, a fim de não tumultuar o andamento do presente feito.”. (id. 157809760 – autos originários)

Pois bem.

Considerando os fundamentos apresentados pelo juízo a quo, verifica-se que a decisão impugnada decorreu da constatação de que a parte requerida, ora agravante, não cumpriu a determinação judicial que lhe impunha a autorização dos procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais necessários ao tratamento da parte agravada. Em razão desse descumprimento, a medida de bloqueio dos valores necessários para a realização do procedimento médico se justificou como forma de assegurar a efetividade da tutela deferida.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, disciplina a tutela de urgência, exigindo, para sua concessão, a presença de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, ambos os requisitos encontram-se devidamente preenchidos.

A probabilidade do direito resta evidenciada pelo fato de que a parte autora apresentou laudos médicos que atestam a necessidade do procedimento indicado, enquanto a negativa da operadora do plano de saúde baseia-se em parecer de junta médica própria, o que não pode prevalecer sobre a indicação do médico assistente da paciente.

Ademais, a jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios tem entendido que a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário, quando fundamentada exclusivamente em critérios administrativos da operadora, configura prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, uma vez que a ausência da realização do procedimento indicado pode comprometer a saúde e a integridade física da parte agravada, havendo risco iminente de agravamento de seu quadro clínico; assim, tem-se que o bloqueio dos valores necessários visa garantir que a cirurgia seja realizada de maneira célere, evitando prejuízos irreversíveis à paciente.

Ainda, no que tange à alegação de que a medida de bloqueio de ativos financeiros não encontra previsão legal como meio coercitivo, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico autoriza a adoção de medidas atípicas para assegurar a efetividade das decisões judiciais, desde que proporcionais e razoáveis, nos termos do artigo 139, IV, do CPC; no presente caso, diante da inércia da operadora em cumprir a obrigação imposta, a decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial.

No tocante ao alegado prejuízo financeiro suportado pela operadora de plano de saúde, é importante ressaltar que o interesse em garantir a prestação de serviços essenciais à saúde do consumidor deve prevalecer sobre questões meramente patrimoniais da agravante, especialmente considerando-se que a própria operadora, ao celebrar o contrato, assumiu a obrigação de fornecer cobertura assistencial aos seus beneficiários.

Por fim, a argumentação recursal no sentido de que o levantamento dos valores bloqueados deveria ser condicionado à prestação de caução suficiente e idônea não merece prosperar, pois a situação em exame envolve tutela de urgência e direito fundamental à saúde, não se tratando de cumprimento provisório de sentença com cunho meramente pecuniário, mas de medida voltada à preservação da vida e integridade física da paciente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo de origem; E, JULGO PREJUDICADO o agravo interno de (id. 230524195).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025